Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CAESB. INADIMPLEMENTO. UNIDADE CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o recorrido é o responsável pelo adimplemento de débitos relativos ao fornecimento de água e de esgoto prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
2. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida.
3.Recurso conhecido e desprovido.